Tribunal: TJPA
Processo: 0004645-48.2016.8.14.0097
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-30

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0004645-48.2016.8.14.0097
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BENEVIDES
APELANTE: GLEISON DA SILVA COSTA
DEFENSORA PÚBLICA: LISIANNE DE SÁ ROCHA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
E II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 21 de setembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0004645-48.2016.8.14.0097
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BENEVIDES
APELANTE: GLEISON DA SILVA COSTA
DEFENSORA PÚBLICA: LISIANNE DE SÁ ROCHA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Gleison da Silva Costa, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele e à Flávia Cruz das Dores a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e II, do Código Penal, e, ainda, ao apelante, a conduta do artigo 14 da Lei 10.826/2003 c/c artigo 69 do aludido diploma repressivo.

Na peça acusatória (fls. 02 a 09), há,
ipsis litteris
:
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 02.06.2016, por volta das 19h, na Rodovia PA-391, Km 04, Bairro Central, Benevides/PA, os Denunciados FLAVIA CRUZ DAS DORES e GLEISON DA SILVA COSTA, com
animus rem sibi habendi
, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, munidos de arma de fogo, mediante violência e grave ameaça, subtraíram, UMA MOTOCICLETA HONDA FAN, ano/modelo 2014/2015, de PLACA QDC-6780, QUANTIA DE R$ 60,00 (sessenta) reais e UM CELULAR DA MARCA LG da vítima MANOEL MARIA DA SILVA NONATO.
Outrossim, em data indeterminada, o denunciado GLEISON DA
SILVA COSTA, mantinha sob sua guarda/posse/depósito uma arma de fogo UMA PISTOLA BERSA, CALIBRE 38, COM 13 MUNIÇÕES, sem autorização e em desacordo a determinação legal.
Relatam os autos que FLAVIA CRUZ DAS DORES atraiu a vítima
MANOEL MARIA DA SILVA NONATO, mototaxista, pedindo para que este a levasse ao Bairro das Flores, frete no valor de R$5,00 (cinco) reais, porém ao chegar até o local de destino foi abordado por GLEIDSON DA SILVA COSTA, o qual saiu de repente do mato com uma pistola em punho dizendo ¿PERDEU, PERDEU¿, e para que entregasse sua motocicleta, celular e a carteira com a importância de R$60,00.
Outrossim, a Vítima procurou os policias militares que estavam de
serviço no Posto policial na barreira da Policia Rodoviária Estadual de Castanhal, relatando ter sido roubado, após a mulher atraí-lo e, ao chegar ao destino do frete foi rendido por um assaltante armado com uma pistola, dizendo ainda que a sua motocicleta que foi roubada estava sendo rastreada por GPS indicando o município de Terra Alta. Deste modo foram até o local, a moto estava em frente a uma lanchonete e um casal com as características que a vítima tinha informado (MULHER MORENA FORTE E O HOMEM MORENO UM POUCO ALTO).
Realizada a abordagem no casal suspeito, com o denunciado GLEISON foi encontrado UMA PISTOLA BERSA, CALIBRE 38, COM 13 MUNIÇ¿ES e na bo
lsa da denunciada FLÁVIA foi encontrado o CELULAR e a QUANTIA de R$ 60,00 da vítima.
Ao ser interrogado, o denunciado GLEISON DA SILVA COSTA confessou o crime, declarando que quando veio morar com a denunciada no Bairro do Distrito Industrial - Ananindeua trouxe uma pistola 38, alegado ser herança de seu pai, que neste dia sob o comando da denunciada decidiram assaltar um mototaxista e depois fugir com a moto e seus pertences para o município de Terra Alta onde ocorreu o flagrante.
Ao ser interrogada, a denunciada FLAVIA CRUZ DAS DORES, ratificou a declaração do denunciado GLEISON acrescentando que o aparelho de CELULAR estava em sua posse, que o motivo do roubo foi por estarem desempregado, e que levariam a moto para Marudá e depois para Algodoal.

Houve o recebimento correlato (fl. 10).

A corré e o apelante apresentaram respostas escritas (fls. 37 a 38 e 52 a 57).

Sobreveio audiência, na qual se colheram os depoimentos da vítima e de 01 (uma) testemunha (policial militar), assim como se interrogaram o apelante e a corré (fls. 80 a 82).

As partes apresentaram memoriais (fls. 90 a 108, 109 a 113 e 115 a 119).

Ao sentenciar, a juíza
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
em relação à corré e, parcialmente, procedente, quanto ao apelante, pois o absolveu da pena do artigo 14 da Lei 10.826/2003
.
Assim, pela prática do artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e II
,
do Código Penal, condenou a corré à sanção de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) de um salário mínimo vigente à época do fato, e o apelante à reprimenda de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 70 (setenta) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei (fls. 120 a 129).

Devidamente intimada, a corré declarou não ter interesse de recorrer da sentença (fl. 143).

Nas razões recursais, suscitou o apelante ausência de provas suficientes para ensejar condenação, requerendo, assim, sua absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal

(fls. 149 a 152).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum,
da decisão recorrida (fls. 154 a 164).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 167).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o apelo (fls.172 a 177).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 08 de setembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

No que tange às arguições de mérito, faz-se imperiosa a transcrição fiel, abaixo, do excerto do ato ora impugnado (fls. 122 a 125):
A materialidade do crime está clara. Servem, para firmá-la, os depoimentos da vítima e da testemunha, ouvidas perante a autoridade policial e em Juízo, assim como pelos Autos de Apresentação e Apreensão e de Entrega de fls. 15/16 (autos em apenso).
A autoria do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma resta demonstrada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente os relatos uníssonos da vítima e da testemunha ouvida em juízo, que apontam os acusados como os responsáveis pelo crime de roubo apurado nos presentes autos.
A vítima
MANOEL MARIA DA SILVA NONATO
relatou em Juízo que conhece os acusados presentes na sala de audiência como as pessoas que o assaltaram; que trabalha como mototaxista; que foi abordado pela ré Flavia no ponto onde trabalha, tendo a mesma solicitado uma corrida até o Bairro das Flores; que quando chegaram perto do Campo do Bonsucesso a acusada o mandou parar próximo a uma esquina, momento em que surgiu o réu de dentro do mato com a arma de fogo na mão, dizendo: ¿BORA, BORA, PERDEU, PERDEU VAGABUNDO! DESCE, DESCE, DESCE DA MOTO! COLOCA A MÃO NA CABEÇA, DÁ O ALARME DA MOTO!¿ ; que respondeu ao acusado GLEISON que a moto não tinha alarme; que foi revistado pela ré FLÁVIA, a qual subtraiu sua pochete, bolsa e o aparelho de telefone celular, e em seguida os acusados fugiram em sua motocicleta; que a motocicleta possuía rastreador por GPS, o que facilitou a localização do veículo; que seguiu rastreando a motocicleta de Benevides para Santa Izabel e depois para cidade de Santo Antônio do Tauá; que depois seguiu para o Município de Terra Alta; que conseguiu apoio de uma viatura e guarnição da Polícia Rodoviária Estadual, tendo então seguido em direção ao ponto em que a motocicleta estacionou; que a guarnição se dirigiu para o local onde o GPS da motocicleta indicava, a qual estava estacionada em frente a uma lanchonete; que os acusados estavam lanchando, momento em que os policiais abordaram o réu, o qual ainda estava portando a arma utilizada no assalto; que reconheceu os réus lá mesmo naquela lanchonete; que os acusados não estavam com os rostos cobertos no momento do assalto; que viu seus pertences dentro da bolsa da ré na Delegacia de Polícia.
A testemunha
EVANDRO DA SILVA COSTA
declinou em Juízo que é policial militar e recorda do fato narrados na denúncia; que estava de serviço no Posto da Policia Rodoviária Estadual em Castanhal quando um grupo de uns 5 (cinco) mototaxistas comunicou sobre um assalto; que a Vítima informou que a motocicleta roubada tinha GPS; que seguiram as informações do GPS e foram para o Município de Terra Alta, onde localizaram os réus lanchando; que a vítima reconheceu a dupla; que com o réu foi encontrada uma pistola calibre .380, municiada; que o aparelho de telefone celular e a quantia de R$ 60,00 ou R$ 66,00 reais foram também encontrados em poder de algum dos réus; que não conhecia os acusados; que todos os pertences da vítima foram devolvidos; que a vítima acompanhou a diligência dentro da viatura policial até o local onde os réus foram presos.
A ré
FLÁVIA CRUZ DAS DORES
, em seu interrogatório, relatou que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros em parte; que no dia da ocorrência teria ido buscar uma declaração de escolaridade das filhas; que tinha se mudado recentemente para a localidade de Anani, no Município de Terra Alta; que foi encontrar com o seu companheiro, ora denunciado, em Benevides, quando então contratou um mototaxista na BR-316, nesta cidade, o qual a levou até o Bairro das Flores; que ao encontrar com o réu começou uma discussão motivada por ciúmes; que o denunciado disse que a declarante ¿queria se amostrar¿; que o réu encontrava ¿bebido¿; que GLEISON estava com a arma de fogo, mas no momento que tomou a motocicleta da vítima não viu seu companheiro pegar a arma e apontar para a vítima; que o réu montou na motocicleta da vítima e foi embora; que a vítima correu em direção contrária; que muita gente viu o acontecimento; que a declarante ficou para trás, tendo embarcado em um ônibus

até a BR (316) e depois em uma van
,
enquanto mantinha contato por telefone com o seu companheiro a fim de descobrir para onde este havia ido; que a ré foi para Terra Alta, e lá se encontrou com ele; que convive há mais de 2 (dois) anos com o réu; que passaram a lanchar; que quando conheceu o réu este já possuía a arma; que imagina haver seu companheiro (o réu) subtraído os demais objetos do mototaxista; que os policiais encontraram com Gleison; que as duas filhas que possui não estão em seu poder, são cuidadas por sua mãe e sua sogra na cidade de Marituba;

que quando chegou com o mototaxista no local onde seu companheiro estava possuía R$ 200,00; que pediu dinheiro emprestado de um amigo a fim de pagar o mototaxista; que vende lanches e faz faxinas; que foi agredida por mototaxistas no Posto da Polícia Rodoviária.
O réu
GLEISON DA SILVA COSTA
, em seu interrogatório, relatou

que possuía a arma de fogo referida nos autos, inclusive estava com a mesma neste dia por ter ido negocia-la com um ex-policial; que sua companheira, ora ré, com quem vive há dez anos, chegou de mototáxi no local onde estava; que discutiram em razão de um dinheiro originado da venda de uma casa que eles possuíam no Distrito Industrial de Ananindeua; que o mototaxista ficou aguardando o valor do serviço que prestou; que estava bebendo; que discutiu com o mototaxista porque este estava ¿dando em cima" de sua mulher, ora ré; que foi agressivo com o mototaxista, mas não pegou sua arma; que o mototaxista saiu correndo enquanto o réu pegou a moto daquele e saiu nela; que deixou sua mulher no local da discussão; que só levou a moto da vítima; que foi para Terra Alta; que não levou os objetos pessoais da vítima; que sua mulher foi de ônibus até Terra Alta onde se encontraram; que foi agredido pelos policiais; que sua mulher ¿não tinha nenhum dinheiro"; que o casal não conhecia a vítima; que a arma estava com defeito; que discutiu com a vítima porque ela estava olhando para sua mulher; que empurrou a vítima, e esta, ao perceber que o réu estava armado, saiu correndo; que pegou a motocicleta para ¿sacanear" a vítima; que tinha a intenção de abandonar a motocicleta posteriormente.
Os argumentos da Defesa no sentido da inexistência de provas da materialidade e autoria do crime de roubo qualificado, em razão de estarem calcadas somente nas palavras da vítima, não encontram qualquer respaldo nos autos. A palavra da vítima, em crimes praticados na clandestinidade, como é o caso, corroborada por demais provas carreadas aos autos, tem especial relevância a ensejar o juízo condenatório. Neste sentido é o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
(...)
DO RECONHECIMENTO DO EMPREGO DE ARMA.
Indiscutível a caracterização do emprego de arma, pois a vítima foi clara e explícita em afirmar que os réus
FLÁVIA CRUZ DAS DORES

e GLEISON DA SILVA COSTA
, por ocasião do crime, utilizaram-se de um revolver, pouco importando quem o estava portando no momento do roubo, haja vista que os assaltantes concorreram para o delito em comento. No caso concreto verifica-se que a arma de fogo utilizada para a prática do roubo e encontrada em poder do réu GLEISON DA SILVA COSTA foi apreendida e periciada, conforme Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 15 dos autos em apenso) e Laudo Pericial de Mecanismo (fls. 15/16) encontrando-se ¿em condições de funcionamento e apresentava potencialidade¿.
DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO DE AGENTES
Inconteste a caracterização da causa de aumento em questão, pois restou claro que o delito foi praticado em concurso de pessoas, consoantes os depoimentos colhidos na fase policial e confirmados em juízo, visto que a vítima e testemunhas confirmam que os acusados
FLÁVIA CRUZ DAS DORES

e GLEISON DA SILVA COSTA
estavam presentes no cenário do crime.
Conforme a jurisprudência dominante, para a configuração do concurso de pessoas no delito de roubo, basta que os agentes, além da consciente vontade para a ação conjunta, estejam presentes no local do crime, cooperando para a execução desta.
Do contexto probatório acima analisado resta comprovada a denúncia em relação a ré
FLÁVIA CRUZ DAS DORES

e
parcialmente comprovada a denúncia em relação ao réu
GLEISON DA SILVA COSTA
. Assim, resta evidente que os acusados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, roubaram a vítima
MANOEL MARIA DA SILVA NONATO,
subtraindo-lhe uma motocicleta, um aparelho celular e a quantia de R$ 60,00 em espécie
.

Constato, desse modo, que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de meticulosa, objetiva e coerente análise dos documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, inclusive à da majorante deste.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Ilustrativamente:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. PROVAS JUDICIALIZADAS. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Inexiste violação do art. 155 do Código de Processo Penal se observado o princípio do livre convencimento motivado, em que o magistrado pode formar sua convicção ponderando as provas que desejar, tendo a instância ordinária se utilizado sobretudo das produzidas sob o crivo do contraditório.
2. Concluindo-se pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição por fragilidade probatória, necessitaria de revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 1620044/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 05/08/2020)Concluo, destarte, pela improcedência da alegação recursal.

Desnecessária, é válido ressaltar, por derradeiro, correção no que concerne à dosimetria da punição imposta ao apelante; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial a ele.

À vista do exposto, aliando-me ao parecer da Procuradoria de Justiça, conheço da apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator